Tribunal: STF
Processo: ADPF 651
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL RECEBIDA COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DECRETO PRESIDENCIAL N. 10.224, DE 5.2.2020. EXCLUSÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. DECRETO PRESIDENCIAL N. 10.239, DE 11.2.2020. EXCLUSÃO DOS GOVERNADORES DO CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 10.223, DE 5.2.2020. EXTINÇÃO DO COMITÊ ORIENTADOR DO FUNDO AMAZÔNIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RELEVANTES RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA MODULAR OS EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO DETERMINANDO A SUA EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO.